Tribunal: STF
Processo: HC 203417
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 670.257/PR, não conheceu da impetração.
    Narra o impetrante que: a) o paciente, juntamente com outras duas pessoas, foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006; b) há diversas ilegalidades no suposto flagrante, como invasão domiciliar sem ordem judicial e provas forjadas; c) há excesso de prazo na formação da culpa.
    À vista do exposto, requer seja concedida a liberdade provisória ao paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu da impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    3.2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC 9): 
    “Ao que tudo indica houve a situação de flagrância, eis que, diante de atitude suspeita do primeiro indiciado (Alan), fora observado a dispensa de substâncias entorpecentes pelo flagrado e, quando da abordagem, assumindo que estaria fazendo entrega de substância entorpecente, indicou outro local em que estaria o restante da droga e o suposto "patrão", fora realizada a abordagem no casal indicado (Jonas e Sandra), oportunidade em que fora constatado que Sr. Sandra transportava em seus pertences pessoais substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", assumindo seu companheiro a titularidade da droga.
    […]
    Em que pese à segregação cautelar seja a ultima ratio, entendo que na espécie estão presentes os pressupostos para decretação da prisão preventiva, restando prejudicado o pedido de liberdade provisória, porquanto há indícios suficientes de materialidade delitiva (existência do crime) e de autoria que recaem sobre os flagranteados, o primeiro que inclusive confessou a posse sobre as substâncias entorpecentes e o segundo e a terceira que, diante dos depoimento das testemunhas, foi encontrada na posse da substância entorpecente (maconha).
    Ademais, verifico ainda a presença do fundamento da garantia da ordem pública, consubstanciado na gravidade em concreto da conduta dos flagrados, principalmente pela tentativa do primeiro flagrado ao dispensar a droga quando da abordagem policial, bem como pela quantidade da substância entorpecente encontrada, demonstrando desrespeito com as instituições públicas.
    Desta forma, tenho que a gravidade da infração, aliada à repercussão social gerada especificamente por tal delito autoriza o Poder Judiciário a determinar a prisão cautelar dos autuadas, como medida de garantia da ordem pública, diante do modus operandi praticado pelos flagranteados e da gravidade em concreto da conduta.
    É sabido que em regra todos os crimes geram algum tipo de abalo à ordem social, situação que legitima o Estado a processar, julgar e aplicar sanções de caráter pessoal aos seus agentes. Entretanto, é evidente que determinados crimes geram maior sentimento de impunidade e insegurança aos cidadãos, ou mesmo sentimento de intranquilidade por certo tempo, de modo que abalam sem dúvida a ordem pública, como é o caso dos autos, ante a repercussão do grave crime praticado.
    Em consideração ao exposto acima, concluo que não é o caso de concessão de liberdade e que as medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam insatisfatórias para o fim que se pretende, qual seja a garantia da ordem pública, mostrando-se a prisão cautelar a única forma de se acautelar o meio social.” (grifei)
    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal limita-se a descrever as condições em que operou-se o flagrante delito, e alude à quantidade de drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse por si só, a fim de sustentar a custódia cautelar.
    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de drogas apreendida não conduz à automática conclusão acerca da “gravidade em concreto da conduta dos flagrados”, e nem elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.
    Por outro lado, quanto à alusão à tentativa do primeiro flagrado de dispensar a droga quando da abordagem policial, cumpre registrar que essa circunstância está ligada mais a um comportamento instintivo do ser humano e não implica em maior gravidade da conduta ou risco apto a justificar a segregação cautelar.
    Com efeito, não se indica, com tal argumento, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas. 
    Além disso, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 
    Não bastasse, também não se deve perder de vista a atual conjectura mundial, à vista do quadro de pandemia deflagrado pelo novo coronavírus, que exige a utilização da medida extrema com parcimônia ainda maior que a usualmente empregada, como aliás restou expresso na Recomendação 62/2020, exarada pelo CNJ. 
    3.3. No que diz respeito às alegadas ilegalidades verificadas no flagrante, importa destacar o assentado pelo STJ na decisão ora impugnada (eDOC 6, p. 3):
    “[…] registre-se que as teses de que o flagrante teria sido forjado, de que teria havido violação de domicílio e tortura policial, bem como de que o uso de algemas teria ocorrido em arrepio à Súmula Vinculante 11, do STF, não parecem ter sido submetidas ao exame da instância originária, de modo que a sua apreciação representaria indevida supressão de instância, além de demandarem dilação probatória, expediente também vedado nesta via. Com efeito, essas teses não foram relatadas pelo acórdão apontado como coator, nem a defesa juntou o pedido que dirigiu à Corte Estadual.”
    Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental.
    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente ALAN LUIS DE ALMEIDA, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e os corréus JONAS FERMINO BARBOSA e SANDRA CRISTINA FERNANDES, estendo-lhes a ordem ora concedida, nos termos do art. 580 do CPP.
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Oficie-se ao TJPR e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente